Tribunal: TJDFT
Processo: 0737420-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0737420-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DJALMA FERNANDO DE SOUZA IMPETRANTE: DAVID ALEXANDRE TELES FARINA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DAVID ALEXANDRE TELES FARINA em favor de DJALMA FERNANDO DE SOUZA (paciente) em face da ausência de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no processo n.o 0012418-90.1999.8.07.0015. Indeferida a liminar (Id 75863765). Informações prestadas (Id 76008042). Parecer da Procuradoria de Justiça para que o presente remédio constitucional seja julgado prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto (Id 76586527). É o relatório. Suscita a Procuradoria de Justiça que seja declarada a perda do objeto do presente remédio constitucional, tendo em vista que foi deferida prisão domiciliar ao paciente e o alvará de soltura foi emitido em 16/09/2025 (Id 76586527). Realmente, consultando os autos de origem, verifico que o paciente foi beneficiado com a concessão de prisão domiciliar (Mov. 604). Assim, acolho o parecer da Procuradoria de Justiça e julgo prejudicado o presente remédio constitucional, diante da perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo legal, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR